Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701014-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA GRAIA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOANA DARC PEREIRA GRAIA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação declaratória de nulidade de contrato, proposta em face do BANCO BMG S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 182353216 - autos de origem): “(...) A parte autora alega que, segundo as informações recebidas da ré, acreditou ter contratado "um cartão de crédito". Todavia, ao analisar seu contracheque, descobriu que a contratação refere-se um empréstimo consignado sem número total de parcelas. No contrcaheque de outubro, é possível verificar que o prazo para pagamento estava identificado pelo número 1, a significar, em tese, que apenas um lançamento seria realizado. Considerando que não foram demonstradas outras cobranças, não vejo probabilidade do direito que justifique a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. (...)” Em suas razões recursais, alega que havia contratado empréstimo consignado comum, mas que que foi surpreendida pela contratação de um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado – RMC. Nesse contexto, pleiteia a concessão de tutela de urgência na origem, a fim de que seja suspendida a cobrança das parcelas referentes ao empréstimo sobre RMC. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer que seja reformada a decisão que negou a tutela antecipada em favor da autora/agravada. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Inicialmente, deve-se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o requerido/agravante se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravada, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Observa-se também que, conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras. Vejamos: Sum. 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” O núcleo da controvérsia envolve a validade do negócio jurídico, a saber, a contratação de cartão de crédito consignado na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico. Nesse sentido, não se discute, no caso em exame, a vantagem das condições gerais do contrato, nem se estas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, mas sim se as peculiaridades alegadas pelo autor acerca da ausência de informação e abusividade seriam aptas a revestir o negócio jurídico de ilegalidade. Da análise dos autos, infere-se, ao menos em uma análise incipiente, que não há indícios que corroboram as alegações da agravante de que foi induzida a erro ou ainda de que as informações, no momento da contratação do crédito, não lhe foram prestadas de maneira clara. Não foi juntado aos autos qualquer documento que indique a existência de vício na contratação do produto, se fundamentando o pedido inicial apenas nas meras alegações da parte, o que é insuficiente para concessão, por ora, da tutela requerida. Ademais, a própria agravante confirmou a utilização do serviço contratado, que demonstra, novamente em uma análise inicial, algum grau de conhecimento acerca do que foi contratado. Esse é o entendimento deste Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débitos, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão dos seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma que utilizou o cartão de crédito, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo, pois, prematura a concessão de tutela de urgência no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1769534, 07233189620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade de direito do agravante. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 15:26:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora